Tribunal: TJDFT
Processo: 0751759-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751759-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: GILMA GUIMARAES DO CARMO MARTINS MORAIS AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. V. G. M. contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista que negou liminar para garantir sua inscrição nos concursos de Soldado e Cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (processo no 0715224-37.2025.8.07.0018). O Juízo Plantonista analisou a competência para apreciar o pedido e destacou que somente medidas urgentes, que não possam ser ajuizadas no expediente forense, devem ser apreciadas no plantão. Constatou que o indeferimento da inscrição ocorreu com antecedência suficiente para a parte agir durante o expediente. Afastou a urgência real e concluiu que ela foi criada pela parte. Assim, entendeu que a apreciação do pedido em plantão violaria o princípio do Juiz natural. O agravante explica que as inscrições foram indeferidas sob o fundamento de que ele não possuía dezoito (18) anos na data da inscrição, embora a Lei no 7.479/1986 exija idade mínima apenas para matrícula no curso de formação. Informa que realizou as inscrições em 11.10.2025 e teve ciência do indeferimento definitivo em 11.11.2025. As provas estão marcadas para 23.11.2025 e 30.11.2025, o que demonstra urgência. Ressalta que a família é de baixa renda, buscou a Defensoria Pública do Distrito Federal sem sucesso e só conseguiu advogado no plantão. Sustenta a ilegalidade da exigência editalícia, por violar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Invoca precedente firmado no Agravo de Instrumento no 0739243-64.2025.8.07.0000, que reconheceu a impossibilidade de exigir idade mínima na inscrição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir a sua participação nas provas e demais fases do certame, bem como, ao final, provimento do recurso para confirmar a tutela. É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Há uma série de elementos que indicam que não há extrema urgência que justifique a apresentação da petição durante o plantão judicial. O agravante realizou as inscrições em 11.10.2025 e teve ciência do indeferimento definitivo em 11.11.2025. Porém, propôs a ação somente no dia 20.11.2025 (id 257576355 dos autos originais). Não se pode alegar extrema urgência ou risco de perecimento do direito quando a parte protela a adoção das medidas cabíveis sem justo motivo. Ressalto que há informação publicada no endereço eletrônico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) de que as provas discursivas e objetivas, inicialmente marcadas para 23.11.2025, foram adiadas para 7.12.2025 por meio da retificação no 3 do edital.[1] O agravante não menciona essa informação e não explica se a alteração não se aplica a ele, o que prejudica a análise do requerimento. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista [1] Disponível em: https://www.cbm.df.gov.br/lai/concursos/concurso-publico-2025-cfo/ Acesso em 20.11.2025.